Tribunal: TJDFT
Processo: 0707797-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA EM TESTE DE ALCOOLEMIA. CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ POR OUTROS MÉTODOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de infração de trânsito. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Recusa ao teste do etilômetro. O art. 165-A do Código de Trânsito estabelece a mera recusa em realizar o teste para certificar influencia de álcool ou outra substância como infração administrativa: "Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:"
3 – Auto de infração. Ausência de nulidade. De acordo com o enunciado n° 16 da súmula de jurisprudência da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, "a recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação." (UNJ 2019.00.2.002977-0, julgado em 12/09/2019. Relator Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa). Assim, não há necessidade de aferição de outros sinais de embriagues, de modo que o descumprimento da ordem pelo autor se mostra suficiente para caracterizar a infração. Nesse sentido, precedente do STJ: (REsp 1677380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017). Logo, não se vislumbra nulidade no auto de infração. Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
W